Tribunal: TJSP
Processo: 0000100-90.2015.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação indevida do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral – Ocorrência – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome da autora são posteriores ao discutido na demanda - Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Afastamento da pretensão da autora à indenização de 50

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação indevida do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral – Ocorrência – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome da autora são posteriores ao discutido na demanda - Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Afastamento da pretensão da autora à indenização de 50 salários mínimos – Negativações posteriores, embora não afastem a indenização, justificam o arbitramento de uma indenização de valor mais reduzido - Correção monetária p desde o arbitramento e juros de mora desde a data da negativação – Ação parcialmente procedente – Sucumbente em maior parte, o réu é condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000100-90.2015.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
LARISSA CRISTINA KNUPP (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 43239
APEL.No : 0000100-90.2015.8.26.0660
COMARCA : Viradouro
APTE. : Larissa Cristina Knupp (Justiça Gratuita)
APDO. : Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
SENTENÇA DA JUÍZA: Beatriz de Souza Cabezas
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Anotação indevida do nome da autora em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito

Débito inexigível Dano moral Ocorrência
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os
outros apontamentos em nome da autora são
posteriores
ao
discutido
na
demanda
-
Indenização
fixada
em
R$
7.000,00

Afastamento da pretensão da autora à indenização
de
50
salários
mínimos

Negativações
posteriores, embora não afastem a indenização,
justificam o arbitramento de uma indenização de
valor mais reduzido - Correção monetária p desde
o arbitramento e juros de mora desde a data da
negativação Ação parcialmente procedente
Sucumbente em maior parte, o réu é condenado a
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre
o valor da condenação - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente esta ação e declarou a inexigibilidade do
débito indicado na petição inicial; em razão da sucumbência recíproca das
partes, cada qual foi condenada a pagar as custas a que de causa e os
honorários advocatícios de seu respectivo patrono.
Sustenta a autora-apelante ser inaplicável a Súmula 385
do STJ, pois a inscrição discutida nos autos é a mais antiga, devendo ser
reformada a sentença, com a condenação do réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indenização por dano moral advindo da indevida negativação de seu nome
nos cadastros de inadimplentes.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. Não se aplica, ao caso, a súmula 385 do STJ. Isto
porque, a despeito da existência de outras negativações em nome da autora,
tais apontamentos são posteriores ao que foi discutido nesta demanda (cf.
fls. 190-193) e tal circunstância não afasta a indenização por dano moral,
mas apenas repercute na definição do seu valor.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o
arbitramento se opere sem abusos ou exageros a indenização é arbitrada em
R$ 7.000,00 (as outras anotações posteriores em nome da autora,
embora não afastem a indenização, recomendam uma estimativa mais
reduzida e repele a pretensão à fixação de valor correspondente a 50
salários mínimos).
A correção monetária incide a partir da data deste
acórdão e os juros de mora serão contados desde a data da negativação do
nome da autora, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Sucumbente em maior parte, o réu é condenado a pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20%
sobre o valor final da condenação.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator